Tribunal: TJDFT
Processo: 0748404-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.002. MODULAÇÃO EFEITOS. FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Acórdão 1314899, ID 23294957, conheceu e deu parcial provimento ao do recorrente, Distrito Federal, para: “determinar a revisão periódica a cada três meses, a fim de manter atualizada a necessidade do acompanhamento domiciliar, na modalidade home care, por 24 horas, mantida, no mais a sentença original”.
3. A Defensoria Pública interpôs Recurso Extraordinário, requerendo análise da condenação do recorrente, Distrito Federal, ao pagamento de honorários, conforme Tema 1.002/STF, ID 23467660.
4. Decisão ID 27935466, da Presidência da 1a Turma Recursal, determinou o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Tema 1.002/STF.
5. A Defensoria Pública requereu a fixação dos honorários advocatícios nos termos do Tema 1.002/STF, ID 50368870.
6. Embargos de Declaração no RE 1.140.005, paradigma do Tema 1.002 da sistemática de Repercussão Geral do STF, como possibilidade de modulação dos efeitos da tese firmada, certidão ID 52643249.
7. Assim, nos termos do Tema 1.002/STF, em Repercussão Geral, bem como, a modulação dos seus efeitos. Determino alteração no item 10 do Acórdão 1314899, ID 23294957, que passa a ter o seguinte teor: “10. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95 e Tema 1.002/STF.”.